Tribunal: CARF
Processo: 13706.000247/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000247/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.225 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA HELENA PEREIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa com plano de
saúde Unimed Rio, no valor total de R$ 1.605,02, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000247/2009-77
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000247/2009-77

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/29):

Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (fls. 12 a 16), ano-calendário 2005, para apurar imposto suplementar de
R$ 2.829,81, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no montante de R$ 10.290,22, tendo em vista que o
comprovante de pagamento do plano de saúde da UNIMED foi emitido em nome
de terceiro.
A contribuinte alega que embora o recibo de pagamento mensal foi emitido em nome do
titular do plano, ela seria responsável financeira pelas respectivas despesas. Afirma
que fazia o ressarcimento do valor do plano para seu filho.
A decisão de primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o lançamento
do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, relativa a
pagamentos efetuados pelo contribuinte.
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/11/2014 (fls. 34), a
contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em 17/12/2014, Recurso Voluntário (fls. 48/55),
insurgindo, em apertada síntese, contra a despesa com plano de saúde glosada, porquanto
devidamente comprovadas nos autos, instruindo a peça recursal com cópias de cheques
demonstrando que arcou com o ônus financeiro da despesa realizada, suscitando ainda a
declaração de ilegalidade da glosa operada e a necessidade do respeito ao princípio da boa-fé da
contribuinte, uma vez que os documentos comprobatórios apresentados estão em conformidade
com a legislação de regência, requerendo, ao final, o restabelecimento da dedução da despesa
declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/68.
É o relatório.

Voto
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000247/2009-77

Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com plano de saúde declarada:
O litígio recai sobre a despesa paga ao plano de saúde Unimed Rio, no valor de
R$ 10.290,22, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia de microfilmes de cheques, relativos aos meses de fevereiro e março/2005,
destinados ao pagamento do plano de saúde de que é beneficiária (fls. 65/68).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e notas fiscais, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os
efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa das despesas em litígio traçados na decisão
recorrida (fls. 29):
Quanto à glosa das despesas médicas com plano de saúde a interessada não
demonstrou que suportou o ônus do pagamento do plano de saúde.
Ressalte-se que não foi trazido aos autos documento que pudesse comprovar o grau
de parentesco entre ela e o Sr. Guilherme P de Carvalho.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000247/2009-77

Sendo assim, há que ser mantida a glosa de despesas médicas.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação à despesa com o plano de saúde Unimed Rio no 0375348050822008,
as cópias dos cheques ora carreados e emitidos no ano-calendário autuado, sacados em sua conta
conjunta mantida no Unibanco (fls. 65/68) são contundentes em demonstrar que a Recorrente
arcou com o ônus financeiro do plano contrato, tendo por titular Guilherme P. de Carvalho (fls.
60/62) – cuja filiação/parentesco, diga-se de passagem, não restou comprovada nos autos, aliás,
conforme fundamentado na decisão recorrida – restando demonstrado o efetivo pagamento da
despesa em litígio relativa aos meses de fevereiro e março/2005, razão pela qual reconhecendo
a verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II
do RIR/99), afasto a glosa operada, no limite comprovado de R$ 1.605,02 (R$ 802,51 + R$
802,51) e torno insubsistente crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde Unimed Rio, no valor total de R$
1.605,02, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original